Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição retro (ID. 74556630), visto que os efeitos de eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não retroagiriam à data de interposição do recurso de ID 73677396 e, por via de consequência, não possibilitariam o conhecimento do recurso reconhecido como deserto. Note-se, ademais, que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para fins de isenção do pagamento do preparo recursal deve ser formulado concomitantemente à interposição do recurso, nos termos do artigo 99, caput e §7o do Código de Processo Civil. Desse modo, tornem os autos à Secretaria da 3a Turma Cível para que, após a certificação do trânsito em julgado, proceda-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator